Tribunal: STF
Processo: ARE 1430739
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jaguariuna III Empreendimento Imobiliário formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do acórdão ter decidido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 985/RG.



    Nas razões do agravo, articula a ilegitimidade da incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, reiterando, no mais, os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA DA VERBA SALARIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE. RECURSO ADESIVO E APELAÇÃO IMPROVIDAS. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    Na sequência, em sede de juízo positivo de retratação, a Turma julgadora deu parcial provimento ao apelo da União para reconhecer a legitimidade da cobrança da contribuição social sobre o terço constitucional de férias.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 7º, XVII, e 195, I, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que o terço constitucional não é um rendimento do trabalho, mas sim uma indenização, motivo pelo qual não deve incidir a contribuição previdenciária.



    Postula o provimento do recurso, para que esta Corte reconheça a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário, na análise do RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS ACRÉSCIMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Todavia, em recente decisão proferida pelo ministro André Mendonça, no RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, DJe de 26 de junho de 2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem a questão:



    Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se. (grifei)



    Assim, surge imprescindível a determinação de suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria alusiva ao terço constitucional de férias é abarcada pelo Tema n. 985/RG (em que determinada a suspensão nacional dos processos), determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente